Tribunal: STF
Processo: Pet 8411
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Processo Penal. Agravo regimental contra decisão que declinou da competência para as instâncias inferiores. Investigação instaurada contra parlamentar por supostos delitos praticados no exercício do cargo e em razão de suas funções. Prorrogação do foro perante o STF mesmo após o encerramento do mandato parlamentar. Provimento do recurso. 



    I. Caso em Exame



    1. Agravo regimental interposto pelos recorrentes contra decisão que declinou da competência para as instâncias inferiores, uma vez que não mais remanesceriam investigados com foro por prerrogativa de função.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o encerramento do mandato parlamentar importa no declínio da competência para as instâncias inferiores.



    III. Razões de decidir



    3. Os critérios de contemporaneidade e pertinência adotados pelo STF para a definição do alcance e da extensão do foro por prerrogativa de função apontam para a manutenção da competência do STF em relação a delitos praticados no exercício do cargo e em razão de suas funções, mesmo após o encerramento do mandato parlamentar.



    IV. Dispositivo



    Recurso provido.